Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão (ID 249941954, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0700685-71.2022.8.07.0018, proposta por NEUZA DOS SANTOS BEZERRA (agravadas/exequentes), na qual o magistrado indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao erro quanto ao precatório expedido, sob a seguinte fundamentação: “ainda que possível a retificação do precatório expedido, verifica-se que o título exequendo transitou em julgado em 16/04/2020 (ID 114044849), momento anterior à publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), de modo que a aplicação da Taxa imposta por tal emenda não é medida que se impõe”. Em suas razões recursais (ID 76986344), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em que foi expedido precatório com base em cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados em 24/01/2023 (ID 147327477, dos autos de origem), sendo que o Distrito Federal requereu a retificação do precatório, apresentando manifestação técnica da Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs GECAPRE, que apurou diferença relevante no valor devido. Alega que o Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido sob o argumento de que teria ocorrido preclusão consumativa e temporal, em razão da ausência de impugnação oportuna. Argumenta que a decisão combatida não merece prosperar por violar entendimento consolidado de que questões relativas a cálculos e consectários legais não se submetem à preclusão, dada sua natureza de ordem pública. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da preclusão e determinar a retificação dos cálculos do precatório, em conformidade com os parâmetros indicados pela GECAPRE. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao erro quanto ao precatório expedido, sob a seguinte fundamentação: “ainda que possível a retificação do precatório expedido, verifica-se que o título exequendo transitou em julgado em 16/04/2020 (ID 114044849), momento anterior à publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), de modo que a aplicação da Taxa imposta por tal emenda não é medida que se impõe”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator